Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Adalberto Benez e Maria Lavinia Zonetti Benez, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória no 0005229-88.2015.8.11.0015, que indeferiu o pedido de nulidade absoluta em decorrência de ausência de publicação de intimação do patrono dos autos.
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando que antes do julgamento do recurso de apelação cujo acórdão fundamente o cumprimento de sentença, peticionou nos autos informando que houve troca do patrono dos recorrentes, todavia a intimação da pauta de julgamento não se deu em nome do atual patrono dos recorrentes.
Defendem assim a nulidade dos atos desde a ocorrência da primeira publicação em nome dos patronos que já estavam destituídos.
Afirmam que requereram a declaração de nulidade dos atos ao juízo de origem, entretanto o pleito foi indeferido.
Sustentam que há clara infringência ao artigo 272, §2o do CPC, e, por se matéria de ordem pública por ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
Aduzem que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para determinar que o juízo de origem enfrente o mérito do pedido de nulidade dos atos eivados de vícios, bem como os subsequentes a estes.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
É cediço que a ausência de intimação dos patronos constituídos para os atos processuais, no caso, o julgamento do recurso de apelação, é causa de nulidade.
Do mesmo modo por se tratar de matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo. Todavia, ainda que possa ser arguida a qualquer tempo deve ser arguida por meio do instrumento processual adequado.
No caso concreto, o acórdão do recurso de apelação já transitou em julgado, razão pela qual não há alegar a nulidade de julgamento por meio de recurso interposto em sede de cumprimento de sentença.
Assim, a eventual nulidade deve ser enfrentada por meio da ação apropriada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator